Tribunal: TJSP
Processo: 0024031-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO V. ACÓRDÃO DESTA C. CÂMARA, QUE DETERMINOU QUE O PACIENTE RETORNE AO REGIME FECHADO, PARA A SUBMISSÃO A EXAME CRIMINOLÓGICO – NÃO CONHECIMENTO – Insurgência contra decisão proferida por esta C. Câmara Criminal, que, em razão disso, se coloca na posição de autoridade coatora. Não conhecimento, in limine, do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0024031-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante/paciente
JOSE MIGUEL DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do pedido e determinaram a remessa de cópia dos autos ao C. STJ.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024031-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14632
2
Habeas Corpus no 0024031-89.2020.8.26.0000
Paciente/ Impetrante: Jose Miguel dos Santos
Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 14632
HABEAS CORPUS IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO V.
ACÓRDÃO DESTA C. CÂMARA, QUE DETERMINOU
QUE O PACIENTE RETORNE AO REGIME FECHADO,
PARA A SUBMISSÃO A EXAME CRIMINOLÓGICO
NÃO CONHECIMENTO
Insurgência contra decisão
proferida por esta C. Câmara Criminal, que, em razão disso, se
coloca na posição de autoridade coatora. Não conhecimento, in
limine, do pedido.
Vistos.
Jose Miguel dos Santos impetra este Habeas
Corpus, em favor próprio, com pedido liminar, apontando como
autoridade coatora este E. Tribunal de Justiça, alegando, em síntese, que
está sofrendo constrangimento ilegal, em razão do V. Acórdão que deu
provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público,
para reformar a decisão que deferiu a progressão de regime ao Paciente,
determinando o seu retorno a regime mais rigoroso, em face da longa pena
a cumprir, e impondo a realização de exame criminológico. Aduz que não
são exigidos o parecer da comissão técnica de classificação e o exame
criminológico para instrução do pedido de progressão de regime, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024031-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14632
3
suficiente a comprovação do bom comportamento carcerário através de
atestado expedido pelo diretor da unidade prisional.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja sustada a submissão do Paciente a regime mais rigoroso, e, ao final,
que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para
sanar o constrangimento ilegal que sofre o Paciente, cassando-se o V.
Acórdão, a fim de manter a decisão que concedeu a progressão de regime
(fls. 02/10vo).
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido in limine.
Com efeito, em consulta realizada no Sistema de
Automação da Justiça (SAJ) pelo nome do Paciente, verifico constar o
Agravo em Execução no 7000062-92.2019.8.26.0344, julgado em
05.12.2019 por esta C. Câmara, que, por V.U., deu provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público, para cassar a r. decisão do juízo a quo e
determinar que o sentenciado José Miguel dos Santos retorne ao regime
fechado, para que seja submetido a exame criminológico por equipe
multidisciplinar e, após manifestação das Partes, seja proferida outra
decisão, desta feita com instrução adequada para avaliação do requisito
subjetivo.
Assim, considerando que o pedido versa sobre
decisão e ato praticados por este Egrégio Tribunal, visando cassar o V.
Acórdão, que, por isso, se constitui em autoridade coatora, a competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024031-89.2020.8.26.0000 -Voto no 14632
4
para julgar o presente Habeas Corpus é do C. Superior Tribunal de Justiça.
Assim, o presente Habeas Corpus não deve ser
conhecido in limine, nos termos do artigo 663 do Código de Processo
Penal, c.c. o artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Por fim, considerando que a ordem já foi
endereçada ao Exmo. Sr. Ministro Presidente do C. Superior Tribunal de
Justiça, determino a remessa de cópia dos autos ao C. STJ.
Ante o exposto, não conheço do pedido e
determino a remessa de cópia dos autos ao C. STJ.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator